Tribunal: TJDFT
Processo: 0018785-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018785-19.2015.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA, ANTONIO SERGIO ALVES DA SILVA, ANTONIO SOBRINHO PEREIRA, ANTONIO VIEIRA DE SOUSA, APARECIDA OLIVEIRA MACHADO, ARMANDO SIQUEIRA CORTES NETO, ATAIZA CESAR VIEIRA, AUGUSTO CESAR ALENCAR SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, cumpre destacar que apenas os créditos dos credores ANTONIO SERGIO ALVES DA SILVA e ANTONIO VIEIRA DE SOUSA ainda não foram levantados. Segundo consta, esses credores estão falecidos. Além disso, há decisão nos autos que indeferiu a expedição de alvará de levantamento em relação a eles em nome do sindicato (ID 8350156 - Pág. 67/71). Dessa forma, considerando a necessidade de habilitação dos sucessores, a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios